Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017313-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DENISE ALVES ANTONIO - CPF: 053.665.311-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ENCONTRADO APARELHOS CELULARES EM CELAS – NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PAD PELO JUÍZO
A QUO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALMEJADA A HOMOLOGAÇÃO DO PAD E O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – REQUERIDA FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE E PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA AGRAVADA – SANÇÃO COLETIVA – VEDAÇÃO LEGAL (ART. 45, § 3o, DA LEP) – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo individualização da conduta da agravada, caracterizada está a sanção coletiva, vedada expressamente pela LEP (art. 45, § 3o). Nesse sentido: “
É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal [...], havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado”
(HC 177.293/SP, Relatora: Min.a Maria Thereza De Assis Moura - 7.5.2012).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, no executivo de pena n. 0000229-77.2019.8.11.0012, não homologou o Processo Administrativo Disciplinar n. 02/2019, ante ao reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada pelo Conselho Disciplinar à
Denise Alves Antônio
.

Em síntese, o
Parquet
se insurge contra a decisão que não homologou a falta grave apurada no PAD n. 02/2019, aduzindo, para tanto, que não houve a aplicação de sanção coletiva, o que é defeso pela legislação, mas sim, o reconhecimento de falta grave coletiva, pois várias detentas concorreram para a infração.

Ainda, requer a alteração da data-base, determinando-se o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios a partir da última falta grave (21.02.2019) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em contrarrazões, a Defesa rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, no executivo de pena n. 0000229-77.2019.8.11.0012, não homologou o Processo Administrativo Disciplinar n. 02/2019, ante ao reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada pelo Conselho Disciplinar à reeducanda.

Em síntese, o
Parquet
se insurge contra a decisão que não homologou a falta grave apurada no PAD n. 02/2019, aduzindo, para tanto, que não houve a aplicação de sanção coletiva, o que é defeso pela legislação, mas sim, o reconhecimento de falta grave coletiva, pois várias detentas concorreram para a infração.

Ainda, requer a alteração da data-base, determinando-se o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios a partir da última falta grave (21.02.2019) e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, compulsando o processo executivo de pena movido em face da agravada, verifica-se a existência de duas guias executivas de pena: a) uma guia definitiva extraída da ação penal n.o 3484-67.2012.8.11.0051, oriunda da comarca de Campo Verde-MT, em razão da prática do delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, culminando na aplicação da pena de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial aberto e 291 dias-multa; e b) uma guia provisória extraída da ação penal n.o 69-35.2018.8.11.0029, oriunda da comarca de Canarana-MT, em razão da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, culminando na aplicação da pena de 04 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa.

Foi instaurado o procedimento administrativo disciplinar n. 02/2019 para apuração de conduta tipificada como falta grave (posse de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo – art. 50, inciso VII, da LEP), supostamente praticada por
Denise Alves Antônio
e por todas as detentas das celas 10-A e 10-B, em 21 de fevereiro de 2019.

As presas negaram a propriedade dos aparelhos celulares e, após a elaboração de relatório, foi sugerido a continuidade das investigações para individualização da conduta praticada por cada recuperanda. Durante as investigações, foram ouvidos três agentes penitenciários e todas as presas ficaram em silêncio.

Concluiu-se, em relatório final, pela impossibilidade de distinção da parcela de contribuição de cada interna. Contudo, o Conselho Disciplinar afirmou que houve concorrência de todas as presas para a consumação da ilegalidade, seja porque se beneficiaram com o uso dos aparelhos telefônicos, seja porque se omitiram nos seus deveres legais inerentes ao estado a que estão submetidas.

Regularmente tramitado o procedimento administrativo disciplinar, o Conselho Disciplinar reconheceu a prática de falta grave por todas as detentas, e o Diretor do Estabelecimento Prisional aplicou sanção administrativa à
Denise Alves Antônio
, consistente em 30 (trinta) dias corridos de suspensão de visita e entrega de materiais pelos familiares.

Contudo, em 13 de abril de 2020, o Juízo da Execução Penal deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar, alegando ter sido aplicada sanção coletiva às presas, o que é vedado pelo art. 45, § 3o da LEP, porque as condutas não foram devidamente individualizadas:

“Analisados os autos do Procedimento Administrativo Disciplinar n.o 02/2019, concluo ter sido aplicada sanção coletiva às presas das celas 10-A e 10-B, incluindo-se a reeducanda Denise Alves Antônio.

Isto porque não foi individualizada a conduta de cada presa.

É inconteste a apreensão de aparelhos celulares na cela, contudo, não se identificaram quais das presas seriam as proprietárias dos bens e quais utilizavam os objetos.

Mesmo que todas as presas soubessem da existência dos aparelhos celulares, o que se admite por hipótese e para fins argumentativos, haja vista a inexistência de provas, não lhes seria exigível a delação, pois ausente previsão legal neste sentido.

Os deveres do preso encontram-se enumerados no artigo 39 da LEP, não se verificando a obrigação de delatar a ocorrência de ilícitos no interior do estabelecimento prisional.

É sabido que o preso tem o dever de manter comportamento disciplinado e conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, contudo a lei não lhe exige a delação de crimes, conduta que, dadas as peculiaridades do ambiente carcerário, poderia causar perigo de morte, inclusive.

Além do mais, eventual omissão imputável a qualquer das presas, no caso em tela, não tem o condão de configurar omissão penalmente relevante, pois não se verifica nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 13, §2o, do Código Penal.

Assim, no caso em tela a sanção aplicada possui viés coletivo, pois não foram individualizadas as condutas das presas, que foram punidas pelo fato de ocuparem a cela por ocasião da apreensão dos objetos defesos.

Dessa forma, verifica-se a incidência de vedação legal prevista no artigo 45, §3o, da LEP, a demandar reparo pela via judicial.

Diante do exposto, acolho a tese defensiva e reconheço a ilegalidade da sanção aplicada pelo Conselho Disciplinar à recuperanda Denise Alves Antônio, razão pela qual não homologo o Procedimento Administrativo disciplinar no 02/2019”
(id. 54614452, p. 67)

Pois bem.

De fato, não houve a individualização da conduta da agravada, de modo a caracterizar sanção coletiva, vedada expressamente pela LEP (art. 45, § 3o). Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal [...], havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado”
(HC 177.293/SP, Relatora: Min.a Maria Thereza De Assis Moura - 7.5.2012)

Ao serem ouvidas durante a investigação, as presas primeiramente negaram a propriedade do celular e depois permaneceram em silêncio. Diante disso, restam dúvidas não dirimidas em sede administrativa, de modo que é inadmissível reconhecer o cometimento de falta grave imputada à
Denise Alves Antônio,
não havendo, por conseguinte, que se falar em nova data-base para contagem de benefícios e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020